Tribunal: TJES
Processo: 5004487-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004487-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: JOYCE DOS SANTOS MOREIRA e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004487-67.2022.8.08.0030

RECTE.:
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON-LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
.

RECD
A
.:

JOYCE DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 4027968), mas se encontra assistida de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4027963
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4027961
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a pagarem, de forma solidária, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), a contar desta data.
CONDENO
, ainda, as partes requeridas, a restituírem, de forma solidária, à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 619,17 (Seiscentos e dezenove reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, já debitados no cartão de crédito da parte autora, a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), a contar da data do pagamento (29/12/2021).
”

Trata-se de
ação
de
indenização por danos materiais e
morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente, juntamente com a requerida B2W falharam na prestação de serviço em não entregar produto comprado pela autora em plataforma digital.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais vez que a autora teria recebido o estorno do produto não entregue e que a situação vivenciada por esta não enseja lesão moral.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
s

ré
s
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto
, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a
falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não entregar o produto (micro-ondas) comprado pela demandante e não entregue
, vez que
a condenada
não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
a averiguação se
houve devolução do valor gasto pela consumidora e se
os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica d
esta
.

Dessa feita
,
em que pese o argumento recursal de que a empresa ré
B2W COMPANHIA DIGITAL efetivou a devolução do valor dispendido pela autora, tal tese não deve prosperar, isso porque não há prova substancial que, de fato, houve a devolução e sim apenas a disponibilização de valor como vale-compra, de certo que este crédito está condicionado para compras em seu sítio eletrônico, conquanto a restituição deve ser promovida em conta de banco da consumidora, por qualquer das empresas rés (responsabilidade solidária), contudo, ao se comprovar a restituição
da forma
mencionad
a
, deverá a recorrida B2W retirar o valor
já
disponibilizado em prol da autora, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, de forma solidária.

De outra quadra,
quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência

da empresa recorrente para entregar o produto comprado pela consumidora,
instando consignar ainda que
a autora objetivou
a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)